Tribunal: STF
Processo: HC 151798
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-09
Data de publicação: 2018-04-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1.  A necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes.



    2. Situação concreta em que as instâncias de origem deixaram consignado que o paciente, preso em flagrante acusado de homicídio qualificado, estaria interferindo no ânimo de testemunha, buscando forjar depoimento que não condiz com a realidade. 



    3. Agravo regimental desprovido.